Tribunal: STF
Processo: ARE 1371717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO DO IBAMA. APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CARGA TRANSPORTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de veracidade, com a admissão de prova em contrário. Como consequência, se a parte autora objetiva o reconhecimento judicial da nulidade de ato administrativo que lhe impôs a penalidade, deve elidir a presunção de legalidade e veracidade da qual se reveste o auto de infração, desde que, por óbvio, este não tenha desrespeitado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    - No caso em exame, os fiscais do IBAMA constataram a consumação de infração e, de forma absolutamente legal e adequada, apreenderam o veículo, instrumento utilizado para cometer o ato infracional, bem como a carga transportada a despeito de licença, conduta consentânea com os dispositivos da Lei nº 9.605/98. 



    - Hipótese em que o impetrante não se desincumbiu de elidir a presunção de legalidade e veracidade da qual se reveste o auto de infração. 



    - Segurança denegada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXII, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Além disso, extrai-se da sentença que denegou a segurança, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, os seguintes excertos:



    “Sobre a legalidade da apreensão, das informações da autoridade impetrada:



    As irregularidades apontadas pelo Impetrante na lavratura do auto de apreensão não procedem. 



    O Termo de Apreensão nº 790276-E foi lavrado em nome do proprietário do veículo (EDEMAR CESAR BASTOS ME), com os dados necessários para sua identificação (CNPJ nº 20.532.881/0001-07 e endereço: Rua Carlos Luiz Stringari, 134, Espinheiros, Itajaí - SC). 



    Com relação à suposta avaliação do equivocada do bem apreendido, necessária a instrução probatória, ressaltando que o termo de apreensão lavrado pelo IBAMA tem presunção de veracidade. 



    As coordenadas da apreensão indicam onde o bem foi apreendido, sendo que o termo de depósito é que contém os dados necessários para identificar o local onde veículo foi conduzido 



    Por outro lado, perfeitamente possível que o caminhão seja utilizado pelo IBAMA para fazer o deslocamento do material apreendido, nos termos do parágrafo único, artigo 104 do Decreto 6.514/2008: 



    (...)



    Isso posto, não existe qualquer irregularidade a ser declarada. 



    (...) 



    Ocorre que, o intervalo concedido para apresentação dos documentos culminou com a conclusão do desembarque do pescado do barco e embarque nos 04 (quatro) caminhões que aguardavam o transporte de toda a carga. 



    Como os responsáveis não apresentaram nenhum novo documento, com base na lei de crimes ambientais, foram adotadas as seguintes providências:



    - Auto de Infração nº 9191107-E, por exercício da pesca sem permissão de órgão ambiental competente em nome de Hilton Leal Vieira. 



    - Termo de Apreensão 790267-E - do peixe encontrado na embarcação: 43,800 Kg de Palombeta;



    - Termos de apreensão 790269-E, 790271-E, 790276-E e 790277-E para os veículos envolvidos na infração; 



    - Termo de Apreensão 790274-E para a embarcação Vieira Júnior TIE 3840048842; 



    - Termo de depósitos dos caminhões - 790270-E,, 790272-E, 780278-E e 790279-E; 



    - Termo de Depósito 790275 para a embarcação Vieira Júnior TIE 38400048842; 



    - Termo de Depósito 790280-E do pescado apreendido 43.800 Kg de Palombeta em nome de Hilton Leal Vieira.



    Diante desse panorama, vê-se que a apreensão do bem já mencionado, ao contrário do que pretende fazer crer o Impetrante, possui total respaldo jurídico, uma vez que os fatos em exame subsumem-se, com perfeição, à infração ambiental tipificada no parágrafo único do art. 37 do Decreto nº 6.514/2008, o qual versa, in verbis: 



    (...)



    Uma vez constatada a consumação da infração, portanto, os fiscais do IBAMA, de forma absolutamente legal e adequada, apreenderam o veículo, instrumento utilizado para cometer o ato infracional, bem como a carga transportada a despeito de licença, conduta consentânea com os dispositivos a seguir, extraídos da Lei nº 9.605/98, que assim dispõe: 



    (...)



    Diante de todo o arcabouço legal acima citado, fica à evidência que o procedimento adotado pela equipe de fiscalização desta autarquia ambiental, in casu, não é ilegal e tampouco abusivo, posto que, para além de constituir regular exercício do poder de polícia ambiental, cuja titularidade lhe pertence, ocorreu com supedâneo em todas as disposições legais acima, que preveem a apreensão dos produtos e instrumentos da prática de infração ambiental.



    Ou seja, ficou demonstrado pelo IBAMA que a apreensão tem respaldo legal no Decreto 6514/2008 e o termo de apreensão foi devidamente preenchido e identificado.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.604/1998 e Decreto nº 6.514/2008) e o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.217.112/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 24/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.097.796/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. A controvérsia relativa à correção de auto de infração correspondente à responsabilidade civil da parte por dano ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 636 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1,089.511/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/05/2018).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Prequestionamento. Ausência. Infração à legislação ambiental. Multa. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 799.644/GO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente